Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PSICÓLOGA CLÍNICA AUTÔNOMA. RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTA CAUSA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora à sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC, no tocante ao pedido de condenação da ré ao pagamento de R$948,75, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. 1.2. A matéria devolvida está atrelada ao pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: direito da autora à reparação por danos morais, decorrente da rescisão do contrato de prestação de serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é paritária e a controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil.
5. Em 14/11/2024 a autora foi contratada para a prestação de serviços profissionais de psicóloga clínica autônoma aos pacientes elencados pela ré, contratante. O contrato foi rescindido pela ré em dezembro de 2024, motivado pelo fato de que a autora descumpriu obrigações assumidas, deixando de alimentar o sistema utilizado pela empresa para registrar a evolução dos pacientes, impossibilitando o efetivo acompanhamento dos atendimentos, nos termos da cláusula 6a, parágrafo quarto, do contrato (ID 73398015).
6. O inadimplemento contratual imputado à autora é inconteste e dá causa à rescisão contratual, independentemente de notificação. Outrossim, a falta de prévia notificação invocada pela autora, nos termos da cláusula 9a do contrato, por si só, não gera dano moral indenizável. Com efeito, o dano moral reclamado não é presumido (in re ipsa) e a autora não comprovou que a conduta da ré violou atributos de sua personalidade. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1994222, 0709343-28.2024.8.07.0014, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 2.5.2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
8. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 472.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994222, 0709343-28.2024.8.07.0014, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 2.5.2025.